Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717908-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE ALVES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide, na medida em que detém relação jurídica com o Autor e deve responder ao pedido de integralização da reserva matemática, em virtude do eventual não recolhimento das contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. A discussão de recálculo do benefício de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, resultante de horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça do Trabalho à remuneração do participante do plano, importa na legitimidade ativa do participante para pleitear a condenação do patrocinador em relação ao recolhimento das parcelas não aportadas durante a vigência do contrato de trabalho. 3. ?É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada?. (Acórdão 1242657, 00242129120158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível). 4. O fato de o Patrocinador/Banco ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido do Autor, especificado no aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 5. Apenas após o trânsito em julgado é que a Apelante passou a poder exigir a revisão do benefício de aposentadoria, para a qual é necessária também a recomposição da reserva matemática de responsabilidade do Banco do Brasil. 6. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas quando transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 7. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. O Autor poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil. 9. Não há falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação trabalhista e a decorrente da presente demanda, uma vez que naquela houve condenação em verbas trabalhistas - horas extras e reflexos, enquanto neste feito, a condenação versa sobre 50% (cinquenta por cento) da recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, natureza jurídica distinta. 10. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial, na fase de liquidação de sentença. 11. O termo inicial, a partir do qual poderá ser considerada em mora a PREVI, corresponde à prolação da decisão determinando o pagamento da complementação, o que ocorrerá após finalizada a liquidação da sentença. Assim, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação ao pagamento de juros de mora pela apelante PREVI. 12. Quanto à pretensão da PREVI, de isenção dos ônus sucumbenciais, pois deu causa a ação na medida em que resistiu à pretensão da Autora, de modo que os patronos de cada parte devem ser remunerados na forma prescrita no CPC. 13. Em relação à parte à Ré PREVI, majoro os honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 14. Em relação ao Banco do Brasil S/A, majoro os honorários recursais, fixados em 10% sobre o valor de 50% do aporte apurado em liquidação de sentença, para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 15. Preliminares e prejudicial de prescrição afastadas. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos : a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; d) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 38322098): "Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, porque “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022. Também não deve prosseguir o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01 e 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do CCB. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMPREGADO EM ATIVIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REVISÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA No 83/STJ. VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.352/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028